Tribunal: TJDFT
Processo: 0738838-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738838-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA MARIANE MARRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o pedido de desistência da agravante (id 32252044), não conheço do recurso. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR